Tribunal: TJDFT
Processo: 0738805-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. CRÉDITO ORIGINÁRIO DE 15 (QUINZE) CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE CONSOLIDADO. DIFERENÇA. IMPORTES PAGOS. EVENTUAIS DECOTES PROMOVIDOS. APURAÇÃO DO DEVIDO. PROVA PERICIAL. POSTULAÇÃO. DEFERIMENTO. PERITO CONTÁBIL ESPECIALISTA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROPOSTA. ADEQUAÇÃOAOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS E À EXPRESSÃO DO DIREITO CONTROVERTIDO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os honorários periciais, aliados à confiança depositada pelo Juiz no profissional que escolhera para funcionar como seu auxiliar técnico, devem ser mensurados em conformidade com a complexidade dos trabalhos a serem executados, com o tempo que demandarão, com a natureza da ação e com a expressão econômica do direito controvertido, ensejando que, emergindo do cotejo desses elementos a inferência de que a proposta formulada pelo perito está em conformidade com esses critérios objetivos, sejam mantidos de forma a remunerar o que é devido ao experto com os trabalhos que executará.
2. Conquanto os honorários estimados pelo experto nomeado pelo juiz para atuar como perito não sejam infensos ao controle judicial, somente em situação em que não se afigurem consoantes aos trabalhos a serem desenvolvidos e com os parâmetros estabelecidos pelo correspondente órgão de classe para trabalhos similares é que se tornam passíveis de perscrutação, porquanto o profissional que assume o encargo, agregado ao fato de que deverá ser especialista e suprir o exigido para que possa funcionar como tal, funcionará como auxiliar do juiz, revestindo-se sua atuação de relevância e atraindo os deveres e implicações correlatos (CPC, arts. 149, 465 e 466).
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.